Tribunal: TJES
Processo: 5008909-74.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008909-74.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES ASSEF e outros (2)
RECORRIDO: Sônia Alves Gouvêa e outros (5)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008909-74.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES ASSEF, ANA CLARA MACHADO BARINA, ANNE DE MORAIS GOMES

RECORRIDO: SÔNIA ALVES GOUVÊA, CLEIDE DOS SANTOS COELHO, RODRIGO ALVES FARIA, WILSON DENADAI, SERGIO WILSON ALVES PEREIRA, CLEIDE DOS SANTOS COELHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – PLÁGIO EM TRABALHO ACADÊMICO - (1). TESE AUTORAL
. RELATARAM AS AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE TIVERAM SEU TRABALHO ACADÊMICO PLAGIADO PELOS REQUERIDOS, POIS, APÓS DIVERSAS COMUNICAÇÕES COM O RÉU RODRIGO ALVES FARIA NO SENTIDO DE REDIGIR E CORRIGIR O ARTIGO CIENTÍFICO EM CONSTRUÇÃO, ESTE, EM CONLUIO COM SEUS LITISCONSORTES, REALIZOU A PUBLICAÇÃO DO TEXTO OMITINDO O NOME DAS REQUERENTES DE SUA TITULAÇÃO, O QUE VIOLARIA OS DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL DESTE, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIAM A RETIFICAÇÃO DOS NOMES DO TRABALHO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS.
(2) ANTÍTESE
. OS REQUERIDOS, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, APONTARAM A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O CASO, PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLÁGIO. NO MÉRITO, NO MÉRITO, AFIRMARAM QUE NÃO SÃO OS EDITORES DO ARTIGO, CADA QUAL SÃO COPARTICIPANTES DA PESQUISA, A SABER: O MÉDICO QUE SIMPLESMENTE AUTORIZA A ENTREVISTA DO PACIENTE, A PROFESSORA/ORIENTADORA QUE SIMPLESMENTE CONDUZ OS TRABALHOS, OS PROFESSORES CONVIDADOS QUE SEQUER TENDO CONTATO COM AS ALUNAS, APENAS REVISAM TEXTO E POR FIM, OS PROFESSORES QUE ‘EMPRESTAM’ SEUS CURRÍCULOS COMO REVISORES DA PESQUISA, COM O ÚNICO INTUITO DE PRIVILEGIAR A PUBLICAÇÃO. DIFERENTE DOS FATOS NARRADOS, AS AUTORAS APENAS FORAM CONVIDADAS, COMO ALUNAS, PARA APRESENTAR O TRABALHO E MESMO ASSIM APENAS UM BANNER EM CONGRESSO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA DA SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM PESQUISA ACADÊMICA, POIS NA CONDIÇÃO DE ALUNAS NÃO SÃO PESQUISADORAS MAS APRENDIZES. POR FIM, VALE RESSALTAR QUE NENHUM DOS REQUERIDOS ESCREVEU O TEXTO A QUE RECLAMAM AS AUTORAS DA AÇÃO OU SUBMETERAM O ARTIGO A PUBLICAÇÃO. A PESSOA RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO ARTIGO E DE SUA PUBLICAÇÃO É JUSTAMENTE A PROFESSORA QUE CONVIDARAM E NÃO QUISERAM INSERIR NA AÇÃO EM NENHUM DOS POLOS. ASSIM, OS REQUERIDOS ALÉM DE PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER A AÇÃO NÃO SÃO OS PROPRIETÁRIOS ACADÊMICOS DOS ARTIGOS, E SIM O SEU EDITOR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR a co-autoria das requerentes no artigo objeto da lide e CONDENAR os corréus a retificarem o registro de autoria junto à revista no qual o texto foi publicado, inserindo o nome das requerentes e, na hipótese de sua impossibilidade, retirar a obra de circulação, bem como, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, A PARTE REQUER SEJA IMPROVIDO OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL MERECE PROSPERAR. INICIALMENTE, ENTENDO QUE, NO CASO EM ANÁLISE, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA QUE AS FOTOS, IMAGENS, BEM COMO AS PALAVRAS UTILIZADAS SÃO AS MESMAS NOS DOIS ARTIGOS, TANTO O ESCRITO PELAS REQUERENTES, COMO O PUBLICADO PELOS RECORRENTES. ASSIM, VEJO QUE NOS AUTOS HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPREENSÃO E, CONSEQUENTEMENTE, RESOLUÇÃO DA LIDE, NÃO HAVENDO EM SE FALAR EM NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É EXTRA PETITA, TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO.
EM HARMONIA COM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, PREVISTO NOS ART. 141 E 492 DO CPC, IMPEDE O JULGAMENTO FORA (DECISÃO EXTRA PETITA), ALÉM (DECISÃO ULTRA PETITA) OU AQUÉM (DECISÃO CITRA PETITA) DO PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. OCORRE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, SE O JUIZ DEFERIU MEDIDA ADEQUADA A FIM DE REPARAR A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
POIS BEM. ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, POR FOTOS, ARQUIVOS, TROCA DE MENSAGENS, QUE, DE FATO, OCORREU

PLÁGIO DOS RECORRENTES QUANTO À CRIAÇÃO INTELECTUAL DAS RECORRIDAS, TENDO EM VISTA QUE REALIZARAM PESQUISAS, BEM COMO REDIGIRAM, EM CONJUNTO COM O PROFESSOR, O ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA
Brazilian Journal of Health Review.
DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO COLACIONADA POR PARTE DOS RECORRENTES. VEJO, NA VERDADE, QUE OS RECORRENTES AFIRMAM QUE ESTAS SERIAM PESQUISADORAS E NÃO CO-AUTORAS DO TEXTO DISCUTIDO. NÃO FICOU COMPROVADA A EFETIVA COAUTORIA DAS RECORRENTES NO ARTIGO PUBLICADO. AS PROVAS APRESENTADAS, COMO FOTOS E MENSAGENS, NÃO DEMONSTRAM PARTICIPAÇÃO ATIVA E RELEVANTE DAS RECORRENTES NA CRIAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO, LIMITANDO-SE A UMA COLABORAÇÃO PARCIAL E NÃO AUTÔNOMA. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR PLÁGIO, POIS OS RECORRENTES DEMONSTRARAM DE FORMA CONSISTENTE QUE AS RECORRENTES ERAM ESTUDANTES CONVIDADAS E NÃO COAUTORAS, SENDO A AUTORIA DO ARTIGO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA. ALÉM DISSO, A RETIFICAÇÃO DA AUTORIA NÃO É CABÍVEL, JÁ QUE A INCLUSÃO DAS AUTORAS COMO COAUTORAS CARECE DE RESPALDO FÁTICO E PROBATÓRIO. ALÉM DISSO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO INTENCIONAL POR PARTE DOS RECORRIDOS.
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(8)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS..

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)